Tribunal: TJBA
Processo: 8025130-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025130-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO SOARES DE FREITAS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Contrato bancário com reserva de margem consignável. Falta de informação clara sobre a natureza jurídica do contrato. Cobrança de juros excessivos típicos de cartão de crédito. Verossimilhança das alegações do consumidor. Natureza alimentar da verba descontada. Risco de dano de difícil reparação. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Cabimento de tutela de urgência. Fixação de multa diária para garantir cumprimento da medida. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rito comum, na qual se discute a legalidade de descontos realizados em contracheque do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. O agravante sustenta que houve ausência de informação adequada sobre a natureza do contrato, que os descontos mensais não reduzem o saldo devedor e que os juros cobrados são excessivos. Requereu a suspensão dos descontos e a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, ou, alternativamente, sua nulidade com devolução dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência de elementos suficientes para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado; e (ii) definir a adequação da cominação de multa diária e do prazo para cumprimento da medida liminar.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça anteriormente concedida permanece válida para todos os atos processuais, conforme dispõe o art. 9º da Lei 1.060/50 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A relação contratual firmada entre consumidores e instituições financeiras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ.

5. A ausência de informação clara sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado e a cobrança de encargos elevados apontam para possível prática abusiva, vedada pelos arts. 39 e 51 do CDC.

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJBA reconhece a existência de abusividade em situações em que não houve adequada informação ao consumidor quanto à contratação de cartão com reserva de margem consignável.

7. A natureza alimentar dos valores descontados em folha e os indícios de contratação irregular configuram
periculum in mora
e justificam a concessão da tutela de urgência.

8. A fixação de multa diária no valor de R$200,00 e o prazo de cinco dias para cumprimento da decisão são compatíveis com a natureza coercitiva da medida liminar e observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
. Agravo de instrumento
parcialmente
provido
para confirmar a decisão de ID.81706014
e determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato em litígio, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8025130-64.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JOSE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA

e agravad
o

BANCO MASTER S.A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.